Tribunal: CARF
Processo: 13896.721632/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721632/2014-29
ACÓRDÃO
1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TELLUS DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO POSTAL. AR. PROVA. RECEBIMENTO.
A lei processual exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura do
recebedor que não necessariamente precisa ser o representante legal do
contribuinte, sendo perfeitamente válida a intimação mesmo que o AR
tenha sido firmado por membro de sua família ou pelo porteiro do prédio
onde mora ou onde funciona o seu estabelecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e do recurso voluntário apresentado em conjunto pelos sujeitos passivos, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 6290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário (e-fls. 6225 e ss) e Recurso de
Ofício contra acórdão da DRJ que confirmou em parte auto de infração de IRPJ e reflexos,
considerando justificada parte dos depósitos bancários e confirmando a autuação de receitas de
serviços omitidas, a qualificação da multa de ofício e as responsabilidades. Assim dispôs em
relatório a Decisão recorrida:
I - DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMO DE VERIFICAÇÃO
Mediante os autos de infração de fls. 4.141 a 4.186, foram exigidos o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e tributos reflexos, no valor total de R$ 30.823.309,77, referente ao ano-
calendário de 2010, sob a fundamentação de arbitramento do lucro decorrente da falta de
escrituração contábil, utilizando como base de cálculo depósitos de origem não comprovada
e notas fiscais emitidas.
No Relatório da Auditoria Fiscal, de fls. 4.108 a 4.140, a fiscalização relata que foram
encaminhadas diversas intimações à empresa, sócios e controlador, sem obter qualquer
retorno.
Diante da ausência de prestação de informações, a fiscalização requisitou às instituições
financeiras os dados referentes às contas mantidas pela fiscalizada em 2010, constatando a
movimentação de R$ 122.755.007,65 e 91.972.380,25, referentes a valores debitados e
creditados, respectivamente em contas de depósito ou poupança.
Assinala que a fiscalizada apresentou DIPJ sem qualquer registro de despesas e/ou receitas,
não apresentou DCTF e não recolheu qualquer valor no ano-calendário de 2010.
Novamente intimada, inclusive para justificar a origem dos depósitos, a fiscalizada
apresentou algumas justificativas e solicitou de dilatação do prazo para complementação. A
fiscalização concedeu mais cinco dias.
No que diz respeito à movimentação bancária afirmou tratar-se de mútuo, transferências e
receitas.
As empresas APAR - A2 Participações Ltda e TMS Call Center S/A, e as pessoas físicas,
sócias da fiscalizada, foram intimadas a prestar esclarecimentos sobre a origem dos
depósitos identificados.
A primeira empresa informou tratar-se de empréstimos. A segunda empresa e as pessoas
físicas não se manifestaram.
A fiscalização obteve com as prefeituras de São Paulo e Barueri planilha relacionando as
notas fiscais de serviço emitidas pela fiscalização bem como arquivos digitais com as
respectivas cópias. Também foram intimados outros clientes da fiscalizada que
apresentaram notas fiscais, documentos de quitação e cópias de contratos.
A fiscalização utilizou os valores das notas fiscais e dos depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada, como base de cálculo para arbitramento do lucro.
Foi também aplicada multa regulamentar pela falta de apresentação dos arquivos digitais de
sua escrituração contábil e das notas fiscais.
Por entender caracterizada a prática de sonegação, a fiscalização aplicou a multa
qualificada.
Por fim, considerou a empresa A2PAR - A2 Participações Ltda e as pessoas físicas Bruno
de Andrade Faria e Guilhermo de Andrade Faria como responsáveis solidários.
II - DA DEFESA
Em peça única, de fls. 5.857 a 6.053, as pessoas físicas e jurídicas argumentam que houve
afronta ao devido processo legal uma vez que as intimações foram recebidas por pessoas
não habilitadas, estranhas ao quadro social da fiscalizada. Complementam que,
Fl. 6291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
3
regularmente intimada, a fiscalizada disponibilizou os documentos e esclarecimentos
indicados pela fiscalização.
No tópico II - Preliminarmente, requerem o cancelamento do auto de infração e a nulidade
do procedimento fiscal por invalidade do procedimento fiscal, erro na descrição dos fatos,
quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e indevida desconsideração da
personalidade jurídica da empresa.
Para subsidiar seu entendimento, assinalam que o MPF indica como tributo a ser fiscalizado
apenas o IRPJ e que foram fiscalizados também a CSLL, PIS e COFINS. Afirma ainda que
o auto de infração indica a prática de sonegação fiscal, sem lhes conferir a oportunidade de
se defenderem de forma ampla e que "a falta de atendimento à intimação não pode
automaticamente implicar em confissão de irregularidades pelo contribuinte, sob pena de
cerceamento de defesa. "
Entende também que o procedimento fiscal é nulo, "uma vez que a Recorrente não praticou
dolosamente sonegação, bem como a fiscalização deixou de identificar formalmente todos
os tributos fiscalizados que geraram o lançamento tributário ".
No que diz respeito ao sigilo bancário, entende que em nenhum momento causou embaraço
à fiscalização e que os dados bancários foram obtidos sem atender a mandamento
pacificado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 389.808, ocorrido em 15 de
dezembro de 2010.
Por fim, assinala que "revestido de nulidade está o Auto de Infração em relação à
ilegitimidade passiva solidária, por falta de comprovação e enquadramento que embase tal
imputação, bem como pelo cerceamento dos seus direitos de defesa".
O tópico III - Do Direito é subdivido em subtópicos, a saber.
III. 1. Depósitos bancários com origem comprovada.
Afirma que os valores depositados em suas contas bancárias, oriundos da APAR - A2
Participações Ltda, são decorrentes de empréstimos que, por serem empresas do mesmo
grupo, não se sustentaram em contratos escritos. Complementa que tais valores foram
contabilizados no seu livro Razão e Balanço Patrimonial de 2010.
Ressalta que a fiscalização relacionou créditos bancários de 2010 que não teriam suas
origens comprovadas. No entanto, observa que a origem de tais créditos encontra-se
comprovada, com a juntada de todos os comprovantes que estão identificados pela anotação
nos documentos do número de referência, conforme descrito na planilha do Anexo 02.
Entende que a fiscalização considerou que o mesmo fato teria gerado dupla omissão de
receita, o que deve ser excluído.
Destaca que, dentre estas comprovações, estão recebimentos de depósitos efetuados para
pagamento de prestação de serviços de anos anteriores.
III.2. Do arbitramento do lucro - Diminuição na base de cálculo.
A interessada reconhece que deixou de apresentar sua contabilidade para o ano de 2010. No
entanto, entende ser indispensável que se abata todas as transferências a título de mútuo e
de prestação de serviços, inclusive as destacadas anteriormente que foram consideradas
omissão de receitas duplamente, uma vez que estão previstas como notas fiscais emitidas
em 2010 no Anexo 01 e, também, como créditos bancários não comprovados no Anexo 02.
Do subtópico III.2 a interessada passa para o subtópico III.4 sob o título Da ilegalidade e do
caráter confiscatório das multas qualificadas e regulamentar e sua concomitância.
Defende que não resta devidamente caracterizado qualquer fato capaz de ensejar a
qualificação da multa de ofício, além de se revelar nitidamente o caráter confiscatório.
Complementa que não há que se falar em aplicação concomitante da multa regulamentar,
sob pena de ensejar a aplicação de duas penalidades pecuniárias sobre o mesmo equívoco,
visto que ambas as multas foram agravadas por atraso e por informações consideradas
como incorretas ou omitidas.
No tópico IV - Da Conclusão, requer
Fl. 6292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
4
I) o auto seja julgado improcedente diante da flagrante nulidade e inconsistência dos fatos;
II) a declaração da ilegitimidade passiva dos sócios pessoa jurídica e físicas;
III) improcedência da infração, tendo em vista a comprovação dos mútuos entre as
empresas;
IV) diligência para revisão do crédito tributário exigido, para dedução na base de cálculo de
todas as comprovações realizadas;
V) anulação e respectivo cancelamento da multa qualificada;
VI) anulação e respectivo cancelamento da multa regulamentar;
VII) no caso de não ser acolhido o entendimento de concomitância das multas aplicadas,
requer-se o cancelamento da multa regulamentar, por revelar-se ilegal e de caráter
confiscatório, já que é aplicada por descumprimento de obrigação acessória, sendo seu
limite máximo estabelecido em 1% sobre a receita bruta da empresa.
Acompanham a peça de defesa os documentos relacionados pela impugnante.

A DRJ confirmou parcialmente o auto de infração de IRPJ e reflexos, considerando
justificada parte dos depósitos bancários e confirmando a autuação receitas de serviços omitidas, a
qualificação da multa de ofício e as responsabilidades, conforme decisão proferida no Acórdão no
02-65.408 - 4a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 6076 e ss).
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No desempenho das atividades de verificação da regularidade do cumprimento das
obrigações tributárias principais e acessórias pelo contribuinte, e de formalização dos
créditos tributários daí decorrentes, os agentes fiscais têm uma atuação estritamente
vinculada à Lei. Verificada a ocorrência de infração à legislação tributária, por dever de
ofício, esses agentes públicos devem proceder à formalização da exigência dos tributos,
acréscimos legais e penalidades aplicáveis.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA OMITIDA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito mantida junto
a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal júris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico tributário). Cabe
ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário (depósito bancário); e ao
contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
MULTA QUALIFICADA.
Quando a prova dos autos demonstra o inequívoco intuito doloso do contribuinte, é
imperativa a exacerbação da penalidade pecuniária.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
As multas de ofício e isolada não decorrem da mesma infração e não incidem sobre a
mesma base de cálculo, são inteiramente diversas e previstas em lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 6293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
5
Os sócios e/ou terceiros, sejam pessoa física ou jurídica, somente são responsabilizados
solidariamente pelo crédito tributário quando demonstrada sua atuação vinculada à prática
delituosa do fato jurídico tributário, ou a possibilidade de eles se beneficiarem de seus
resultados. Ausente tal demonstração, devem ser excluídos do pólo passivo da obrigação
tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
INTIMAÇÃO
VIA
POSTAL.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
ELEITO
PELO
CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Relativamente à intimação por via postal, é válida a notificação que chega ao endereço do
domicílio tributário eleito pelo contribuinte e constante dos cadastros da Secretaria da
Receita Federal, mesmo que a assinatura do recebimento não seja do intimado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Não constitui causa de nulidade do lançamento a ausência de indicação de tributos no
Mandado de Procedimento Fiscal, mero instrumento gerencial, prescindível à constituição
de crédito tributário, restando válido o ato constitutivo do crédito tributário quando
efetuado por autoridade legalmente investida de competência para exercê-lo, observados os
requisitos de validade assentados no artigo 142 do Código Tributário Nacional.
DADOS BANCÁRIOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento sob o argumento de utilização de provas
ilícitas, quando da obtenção de dados da movimentação bancária da impugnante, quando
esses elementos foram obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito procedimental
impõe a transferência do sigilo bancário à Autoridade Fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. DEMONSTRATIVOS E DOCUMENTOS JUNTADOS. LANÇAMENTO
DEMONSTRADO.
O Termo de Verificação Fiscal e os demais documentos que integram o Auto de Infração,
inclusive demonstrativos de cálculos do crédito tributário, permitem a perfeita compreensão
da infração tributária cometida.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto n° 70.235/1972 não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa
previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de fiscalização (auditoria) tem a
natureza de um procedimento investigativo (inquisitório), e o exercício do contraditório e
da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo
para os contribuintes ou responsáveis. Constatado que o contribuinte teve a ciência de todos
os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo,
e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que
lhes foram imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA
O cancelamento de multa de ofício aplicada fundado no acolhimento do argumento de sua
natureza confiscatória exigiria o exame da constitucionalidade do dispositivo legal que a
instituiu e essa atividade é estranha ao contencioso administrativo, inserindo-se no âmbito
da competência exclusiva do Poder Judiciário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL:
Quando a contribuinte não apresenta sua escrituração na forma das leis comerciais e fiscais,
afigura-se cabível o arbitramento do lucro.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Fl. 6294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
6
Ano-calendário: 2010 LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais
compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem
jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.

A autuada e os responsáveis solidários foram intimados da Decisão por edital (e-fl.
6.129, 6.136, 6.141 e 6.142), com data de ciência em 12/06/2015 (Tellus), 05/02/2016 (A2PAR),
com fundamento no artigo 23, §1°, I, e §2°, IV, do Decreto n° 70.235/72, tendo em vista que as
intimações postais restaram infrutíferas, conforme ARs (e-fls. 6.128 (tellus), 6.133 (A2PAR), 6.134
(Bruno) e 6.135 (Guilhermo)).
Foi constatado (e-fls. 6.137/6.138) pela DRF a necessidade de esclarecimentos
quanto à responsabilização solidária dos sócios no julgamento, e os autos foram remetidos à DRJ,
para que se pronunciasse a respeito.
Sr. Chefe,
Trata o presente processo de Auto de Infração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
e tributos reflexos, lavrado em face ao contribuinte acima em relação a fatos geradores do
ano-calendário 2010.
Em sede de impugnação os autos foram enviados à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte, que por meio do Acórdão n° 02-65.408 de 16 de abril de
2015 (fls. 6.076/6.120) manteve em parte o crédito tributário lançado.
Em relação à responsabilidade dos sócios, transcrevemos a seguir a EMENTA do citado
Acórdão:
“ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os sócios e/ou terceiros, sejam pessoa física ou jurídica, somente são
responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário quando demonstrada sua
atuação vinculada à prática delituosa do fato jurídico tributário, ou a possibilidade
de eles se beneficiarem de seus resultados. Ausente tal demonstração, devem ser
excluídos do pólo passivo da obrigação tributária.”
Todavia, entendemos s.m.j. que de forma divergente decide o Voto Vencedor, a saber:
“(...)
Tais atitudes levam à convicção de que a interessada agiu com dolo, sujeitando-se
portanto à ira da Lei no 4.502, de 1964, como determina o artigo 74 da Lei 9.430,
de 1996. Por via de consequência, acertada a fixação do percentual da multa de
ofício em 150%, como consta dos Autos de Infração ora em comento, e também a
responsabilização solidária da pessoa jurídica de A2PAR – A2 PARTICIPAÇÕES
LTDA e das pessoas físicas de BRUNO DE ANDRADE FARIA e GUILHERMO DE
ANDRADE FARIA.
Nestes termos, proponho o encaminhamento do presente à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte, para esclarecimentos quanto à responsabilização solidária
dos sócios.
Foi proferido nos autos Despacho (e-fl. 6.139) pela DRJ, acerca dos esclarecimentos
solicitados, referendando a manutenção das responsabilidades dos sócios, de acordo com o já
disposto na fundamentação do acórdão:
Sr. Presidente,
Em atenção ao despacho de fls. 6.137 e 6.138, esclareço que o Acórdão n° 02-65.408, de 16
de abril de 2015 (fls. 6.076/6.120), foi prolatado com lapso, uma vez que a ementa que
versa sobre o tópico “RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA” deveria ter a seguinte
redação:
Fl. 6295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
7
Os sócios e/ou terceiros, sejam pessoa física ou jurídica, devem ser
responsabilizados solidariamente pelo crédito tributário quando demonstrada sua
atuação vinculada à prática delituosa do fato jurídico tributário, ou a possibilidade
de eles se beneficiarem de seus resultados.
Desta forma, permanece inalterado o entendimento majoritário expresso nas fls. 6.118 e
6.119 , no sentido de que:
Tais atitudes levam à convicção de que a interessada agiu com dolo, sujeitando-se,
portanto, à ira da Lei no 4.502, de 1964, como determina o artigo 74 da Lei 9.430,
de 1996. Por via de consequência, acertada a fixação do percentual da multa de
ofício em 150%, como consta dos Autos de Infração ora em comento, e também a
responsabilização solidária da pessoa jurídica de A2PAR – A2 PARTICIPAÇÕES
LTDA e das pessoas físicas de BRUNO DE ANDRADE FARIA e GUILHERMO DE
ANDRADE FARIA.
Era o que me cumpria informar.
(assinado eletronicamente) AGOSTINHO RIBEIRO MENDES
Prestados os esclarecimentos, devolvam-se os autos à DRF de origem.
(assinado eletronicamente) ANTONIO CHAVES BARRETO
A Unidade de Origem efetuou intimações postais e editalícias (e-fls. 6169/6174;
6171/6175; 6172/6176), aos responsáveis cientificando-os a respeito dos esclarecimentos
relacionados às suas responsabilizações tributárias:
Seguem em anexo, para ciência, cópia do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte no 02-65.408 – 4a Turma da DRJ/BHE e Despacho
1 – 4a Turma da DRJ/BHE de fl. 6139.
Cientificados, a interessada e os responsáveis apresentaram Recurso Voluntário
conjunto, em 01/11/2016 (fl. 6.288 e ss), no qual reforçam os argumentos de sua impugnação,
destacando, em resumo.
- as intimações encaminhadas pela fiscalização foram recebidas por pessoas não
habilitadas, estranhas ao quadro social da Contribuinte, havendo assim afronta ao devido
processo legal
- relativamente à decisão de Fl. 6.139 as Recorrentes A2PAR, Bruno de Andrade Faria e
Guilhermo de Andrade Farias foram intimados por edital unicamente em virtude do retorno
negativa da primeira tentativa de intimação pessoal. Relativamente à Recorrente TELLUS,
todavia, não houve sequer tentativa de intimação pessoal, tampouco, intimação por edital.
- para este ato (intimação por edital) seja validamente utilizado não basta que tenha
ocorrido mera tentativa de intimação pelos correios infrutífera. Nos termos do caput do
artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, são estabelecidas 3 (três) formas ordinárias de
intimação, quais sejam: (i) intimação pessoal (realizada pelo agente fiscal); (ü) por via
postal; e (iii) por meio eletrônico. O §1°, do artigo 23 em apreço, por sua vez, estabelece a
possibilidade de ser realizada a citação por edital, "quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput" do mesmo artigo.
- A Unidade Julgadora a quo procedeu à intimação das Recorrentes por edital, unicamente
por não ter logrado êxito em intimá-lo pela via postal na primeira tentativa. Ocorre,
contudo, que conforme exposto acima, a suposta impossibilidade de intimação pelos
correios não é apta, de per si, para validar a utilização da intimação por edital. Para tanto, a
Unidade Julgadora a quo deveria ter se utilizado dos demais meios de intimação
previstos no caput do artigo 23, do Decreto n° 70.235/72.
- convém mencionar que no Mandado de Procedimento Fiscal que gerou a presente
autuação (Fl. 4), há a informação de que o tributo a ser fiscalizado seria somente o IRPJ do
período de 01 a 12/2010.
Neste mesmo sentido segue a Fl. 5/7 do Termo de Verificação Fiscal, na qual o Sr. Auditor
enuncia seus trabalhos relatando que "o procedimento ora iniciado abrange a fiscalização
Fl. 6296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
8
das obrigações tributárias relativas ao imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ do ano
calendário 2010 (...)". Ocorre que, conforme citado em linhas anteriores, foram
fiscalizados, além do IRPJ, outros tributos que não constaram no procedimento fiscal, quais
sejam as contribuições: CSLL, PIS e COFINS. Essa fiscalização resultou na lavratura do
Auto de Infração para constituição de créditos não apenas de IRPJ, mas de todas as
contribuições acima citadas.
- só existiria interesse comum se a Recorrente A2PAR tivesse praticado conjuntamente com
a Recorrente TELLUS os supostos fatos geradores tributários lançados no presente Auto de
Infração. Posto isto, a solidariedade decorrente do artigo 124, I, do CTN só existe quando
todos os sujeitos passivos houverem realizado conjuntamente o fato gerador do tributo, pois
esta é a única hipótese em que todos eles possuem interesse jurídico comum no fato que
originou a obrigação tributária. Desta forma, pode-se afirmar que a Recorrente A2PAR não
possui interesse comum/jurídico com a Recorrente TELLUS, ainda mais na forma
presumida pela fiscalização, ou seja, com a suposta intenção de ocultar os fatos geradores
ocorridos em 2010.
- Por outra via, importante destacar que a inclusão dos Recorrentes pessoas físicas
(BRUNO DE ANDRADE FARIA e GUILHERME DE ANDRADE FARIA) no presente
Auto de Infração por supostas infrações cometidas pela Recorrente TELLUS, da forma
como empreendido, caracteriza indevida aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica, mormente, porque não se observou o devido processo legal
balizador.
- tendo em vista que não foi devidamente comprovada a prática de infração à lei ou aos atos
constitutivos da pessoa jurídica, não há que se falar em responsabilidade dos Recorrentes
GUILHERMO e BRUNO pelo crédito tributário em apreço.
- com relação à origem de créditos bancários oriundas da Recorrente A2PAR, a fiscalização
entendeu que a Recorrente teria deixado de apresentar documentos que comprovam que a
circulação de valores entre as contas bancárias das Recorrente TELLUS e A2PAR referem-
se a mútuos entre empresas do mesmo grupo econômico.
- A fiscalização entendeu que a Recorrente TELLUS não apresentou os contratos de mútuo
firmados com Recorrente A2PAR, não comprovou o pagamento de juros na transação, não
comprovou a devolução dos valores e não comprovou a contabilização das operações, de
modo que não restou comprovada a origem dos recursos. Importante salientar que a
Recorrente TELLUS, ora autuada, é prestadora de serviços de teleatendimento que vem
passando por dificuldades financeiras desde 2009, período em sofreu grande abalo com a
crise de 2008. Tendo em vista que essas dificuldades se acentuaram em 2010 e, por isto,
recorreu à ajuda da sua controladora, a Recorrente A2PAR, que veio a lhe socorrer
financeiramente através dos mútuos. Convém mencionar que, haja vista o mútuo ter sido
realizado entre empresas do mesmo grupo econômico, de fato, os acordos celebrados à
época não foram objeto de contratos formais (foram feitos verbalmente), o que representa
prática usual e constante entre empresas controladas e controladoras que possuem
interesses econômicos comuns. Contudo, haja vista a necessidade de comprová-los perante
terceiros, no caso a Receita Federal, foram elaborados os contratos escritos e planilha que
estão sendo acostados a presente Impugnação (Fls. 6.006/6.047 e 6.048/6.053) para
comprovação da origem dos mútuos. Neste ponto, enfatize-se que tanto os mútuos são
verdadeiros e reais que foram contabilizados pela Recorrente TELLUS no seu livro Razão e
no seu Balanço Patrimonial do período de 2010 (Fls. 4.345/5.850).
- destaque-se que a Recorrente TELLUS apresentou em sua impugnação documentos que
comprovam as origens das receitas em apreço (Fls. 6.006/6.047), de modo que, resta
cabalmente demonstrada a origem das receitas questionadas e, portanto, mostra-se
necessária a reforma do acórdão recorrido para que seja julgado improcedente o Auto de
Infração em apreço.
- uma vez comprovada a origem da movimentação bancária, quer pela realização dos
mútuos, quer pelos depósitos efetuados para pagamento por prestações de serviços, mostra-
se superada a discussão sobre a ocorrência de omissão de receitas. Dessa forma, portanto, a
base de cálculo utilizada para cálculo do arbitramento deve ser reduzida para exclusão dos
montantes relativos às receitas com origens comprovadas, o que resultará na diminuição de
Fl. 6297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
9
todos os valores descritos no Demonstrativo Consolidado do Crédito tributário. Portanto, na
hipótese de ser mantida a autuação e o arbitramento do lucro, é indispensável que se
proceda ao recalculo do lucro arbitrado, abatendo-se todas as transferências que ocorreram
a título de mútuo e de prestação de serviços, inclusive as destacadas anteriormente que
foram consideradas omissão de receitas duplamente pela fiscalização.
- analisando os termos do Auto de Infração, notadamente no que se refere à aplicação da
multa qualificada, duplicada com base no dispositivo legal supratranscrito, o Ilmo. Auditor
Fiscal quer fazer crer que a Recorrente TELLUS jamais prestou quaisquer esclarecimentos,
deixando transcorrer in albis todas as oportunidades para apresentar suas manifestações e
documentos e, portanto, teve a intenção dolosa de burlar a fiscalização.
- ainda que tivesse havido inação por parte da Recorrente TELLUS, a aplicação de multa de
150% fez com que o "Quantum" atribuído a título de multa, e devido em cima de cada
tributo indevidamente lançado, ultrapassasse o valor do próprio débito principal dos
tributos lançados pela lavratura do Auto de Infração, conforme se depreende do
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do presente processo administrativo,
demonstrando nitidamente caráter confiscatório, o que é terminantemente vedado pela
legislação pátria e, inclusive pelo STF que já firmou entendimento de que são
confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido.
- enfatize-se que além da multa qualificada, foi aplicada multa regulamentar de 1% sobre a
receita bruta em 2010, que, no seu caso, ocorreu por arbitramento, com base no atraso/falta
de entrega dos arquivos digitais de sua escrituração contábil, com fulcro no artigo 11 e no
inciso III do artigo 12 da Lei n9 8.218/91, tendo a multa máxima sido aplicada com base no
fundamento de que após o prazo de 45 concedido pela fiscalização para apresentação da
escrituração, passaram-se mais 50 dias sem que tivesse sido apresentada a documentação.
Ressalte-se, ainda, que a Recorrente TELLUS não detinha informação apropriada da
fiscalização no seu início, sendo válida a constatação de que cumpriu grande parte das
intimações no curso da fiscalização. Ademais, acerca da aplicação concomitante de duas
multas tão severas, vejamos julgado da Receita Federal que tem intuito norteador acerca do
entendimento fiscal sobre as multas de forma geral: (...)
- não há que se falar em aplicação concomitante da multa regulamentar, sob pena de ensejar
a aplicação de duas penalidades pecuniárias sobre o mesmo fato.

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário apresentado em conjunto em 06/09/2016 pela Autuada e pelos
responsáveis (e-fls. 6225/6254) ao CARF é Intempestivo. Portanto, dele não conheço.
A autuada e os responsáveis solidários foram intimados do Acórdão da DRJ por
edital, com data de ciência em 12/06/2015 (Tellus), 19/05/2016 (A2PAR, Bruno e Guilhermo), com
fundamento no artigo 23, §1°, I, e §2°, IV, do Decreto n° 70.235/72, tendo em vista que as
intimações postais restaram infrutíferas, conforme ARs (e-fls. 6.128 (Tellus), 6.133 e 6169
(A2PAR), 6.134 e 6169 (Bruno) e 6.135 e 6176 (Guilhermo)).
Foi constatado (e-fls. 6.137/6.138,) pela DRF a necessidade de esclarecimentos
quanto à responsabilização solidária dos sócios no julgamento, e os autos foram remetidos à
Unidade Julgadora para que se pronunciasse. Em resposta a DRJ emitiu despacho (e-fl. 6139),
confirmando que a responsabilização solidária dos sócios foi mantida no julgamento.
Fl. 6298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
10

DAS NULIDADES/ INTIMAÇÃO POSTAL/ EDITAL
A Recorrente afirma que as intimações encaminhadas por via postal pela fiscalização
foram recebidas por pessoas não habilitadas, estranhas ao quadro social da Contribuinte, havendo
assim afronta ao devido processo legal.
A lei processual exige a prova do recebimento, vale dizer, a assinatura do recebedor
que não necessariamente precisa ser o representante legal do contribuinte, sendo perfeitamente
válida a intimação mesmo que o AR tenha sido firmado por membro de sua família ou pelo porteiro
do prédio onde mora ou onde funciona o seu estabelecimento. É o que estabelece o art. 23 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação: (...)
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou
fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado:
§ 2°. Considera-se feita a intimação: (...)
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a
ordem de preferência. (...)
Afirma ainda os Recorrentes que os Responsáveis solidários A2PAR, Bruno de
Andrade Faria e Guilhermo de Andrade Farias foram intimados do despacho da DRJ que esclareceu
sobre a manutenção das responsabilidades solidárias (e-fl. 6.139) por edital, unicamente em virtude
do retorno da primeira tentativa de intimação pessoal e que não basta que tenha ocorrido mera
tentativa de intimação pelos correios infrutífera. Afirmaram:
“para este ato (intimação por edital) seja validamente utilizado não basta que tenha
ocorrido mera tentativa de intimação pelos correios infrutífera. Nos termos do caput do
artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, são estabelecidas 3 (três) formas ordinárias de
intimação, quais sejam: (i) intimação pessoal (realizada pelo agente fiscal); (ü) por via
postal; e (iii) por meio eletrônico. O §1°, do artigo 23 em apreço, por sua vez, estabelece a
possibilidade de ser realizada a citação por edital, "quando resultar improfícuo um dos
meios previstos no caput" do mesmo artigo.
- A Unidade Julgadora a quo procedeu à intimação das Recorrentes por edital, unicamente
por não ter logrado êxito em intimá-lo pela via postal na primeira tentativa. Ocorre,
contudo, que conforme exposto acima, a suposta impossibilidade de intimação pelos
Fl. 6299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
11
correios não é apta, de per si, para validar a utilização da intimação por edital. Para tanto, a
Unidade Julgadora a quo deveria ter se utilizado dos demais meios de intimação
previstos no caput do artigo 23, do Decreto n° 70.235/72.
A Unidade de Origem procedeu à intimação das Recorrentes a respeito do Despacho
(e-fls. 6139) por edital por não ter logrado êxito em intimá-lo pela via postal conforme atesta o
Aviso de recebimento (e-fls. 6174, 6175 e 6176). Diferente do que defende os Recorrentes, a
intimação por edital é permitida quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput do art.
23 do Decreto 70235/72, ou seja, postal ou pessoal. E o § 3o do mesmo artigo prescreve que os
meios de intimação previstos (postal ou pessoal) não estão sujeitos a ordem de preferência. Logo,
provada a infrutífera intimação postal, permitida está a intimação via edital
Relativamente à Recorrente TELLUS, o Recurso Voluntário traz protesto de que não
houve sequer tentativa de intimação pessoal, tampouco intimação por edital, do Despacho de
Esclarecimento da DRJ (e-fl. 6139).
Mas, tal despacho foi emitido no interesse dos responsáveis, em resposta a demanda
da Unidade de Origem, intentando confirmar que a responsabilização solidária dos administradores
foi mantida no julgamento. Ou seja, não houve qualquer modificação no teor do Acórdão já
cientificado à Tellus em 12/06/2015 (e-fl. 6129). Adicione-se que em 07/07/2016 a Tellus teve
ciência dos autos através de cópia integral (e-fl. 6191), mas só veio aos autos em 06/09/2016 (e-fl.
6255), para apresentar intempestivo recurso voluntário (art. 15 do Decreto 70235/72).
Por fim, como o contribuinte e os responsáveis foram intimados do acórdão da DRJ
via edital em 12/06/2015 e 19/05/2016, mas apresentaram Recurso Voluntário somente em
06/09/2016 (e-fl. 6255), resta intempestivo o recurso apresentado (art. 15 do Decreto 70235/72).
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
No que se refere ao Recurso de Ofício, a exoneração redundou da justificação de
parte dos depósitos, o que resultou na diminuição de R$ 1.335.852,44 de tributos lançados, mais
multa de ofício de 150% (e-fl. 6119). Nos termos da DRJ:
...considerando que nesta fase de defesa, a impugnante apresentou documentos que
justificaram os depósitos no valor de R$ 7.933.011,46, a receita passa a ser de R$
70.811.237,34, e a multa pela falta de entrega dos arquivos magnéticos deverá ser alterada
de R$ 787.442,48 para R$ 708.112,37.
Do exposto, resta claro que a exoneração ficou aquém de R$ 15.000.000,00. Por isso,
não conheço também do recurso de ofício.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos
de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em convergência
com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que os
valores a serem considerados estão abaixo do limite legal.
Desta forma, voto por não conhecer do recurso de ofício e do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 6300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.666 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721632/2014-29
12

Fl. 6301
DF CARF MF
Original